Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708902-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. B. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. P. B., representada por seu genitor LUIS GUSTAVO SILVA BURNETT, contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0707523-18.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse deferido o custeio/reembolso integral dos tratamentos indicados pelo médico assistente. Em suas razões recursais, a agravante, hoje com um ano de idade, esclarece ser portadora do fenótipo de Trissomia 21, conhecido como Síndrome de Down, tendo sido prescrita pelo médico assistente Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Fonoterapia, tratamento essencial ao seu desenvolvimento. Alega ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela operadora agravada, mas que não há rede credenciada disponível para a terapêutica indicada. Sustenta a necessidade de reembolso integral dos valores despendidos com os atendimentos necessários. Afirma a presença dos pressupostos para a concessão da liminar pretendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, estabelece que o seguro de saúde é obrigado a reembolsar integralmente o valor do tratamento indicado, quando constatada a inexistência de prestador credenciado, nos casos de patologia coberta pelo plano de saúde. No caso em exame, já está sendo feito o pagamento do ressarcimento parcial pela agravada (ID 85663941/944; 85665795/796 processo de origem), o que corrobora os indícios de ausência de profissionais/clinicas específicos na rede credenciada. Porém, não há nos autos notícia que a falta do reembolso, em sua integralidade, irá inviabilizar a realização do tratamento iniciado pela menor agravante. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora